Tribunal: TJMT
Processo: 1021995-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021995-74.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA
PACIENTE: MARA PONOCENO DE ARRUDA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Viviam Carla Ignácio Vieira, em favor de Mara Ponoceno de Arruda, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de roubo majorado, ocorrido em 4/10/2020.
Sustenta, em síntese, que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, estando pautado apenas na gravidade abstrata da conduta. Aduz que a liberdade da paciente não representa qualquer risco processual, especialmente por ter profissão lícita e bons antecedentes.
Aduz, ainda, que o juízo singular não analisou adequadamente a possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.
Assim, postula a concessão da ordem, para revogar ou substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão cautelar a magistrada singular invocou premissas relacionadas à garantia da ordem pública que, a princípio, não são manifestamente ilegais, notadamente quanto à gravidade da conduta.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator